Tribunal: STF
Processo: RE 100263
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO DE REVISTA. Não e possível suscitar em recurso extraordinário matéria não ventilada no anterior recurso de revista. Se este se ateve apenas à questão da prescrição, aquele não pode pretender ressuscitar a matéria referente a reenquadramento do empregado.